Tribunal: TJMT
Processo: 1013520-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013520-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Liminar, Caução, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), NICOLETTI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.176.415/0001-10 (AGRAVADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – FACULDADE DO JULGADOR – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O artigo 9.o do CPC veda ao Julgador a prolação de decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, todavia de forma expressa, estabelece que o disposto no
caput
não se aplica

à tutela provisória de urgência e às hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, incisos I e III. Logo, o deferimento do pedido de exclusão do nome da Agravada dos órgãos restritivos, formulados em antecipação de tutela, não acarreta cerceamento ao direito de defesa.

2- Deve ser mantida a liminar em medida cautelar antecedente quando presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3- O julgador tem a faculdade de exigir a caução, pois ela decorre do poder geral de cautela do juiz e objetiva assegurar o ressarcimento de eventuais danos que a parte demandada possa vir a sofrer. Neste caso, o deferimento da liminar tão somente para excluir o nome da Agravada dos órgãos de restrição ao crédito, não é capaz de causar dano à Recorrente a ponto de se exigir caução para viabilizar a manutenção da medida liminar pretendida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013520-66.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Telefônica Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT que, nos autos da Ação Cautelar de Urgência, ajuizada em caráter antecedente, pela empresa
Nicoletti e Cia Ltda. - EPP
,
deferiu parcialmente a liminar pleiteada.

A Juíza singular determinou que a Agravante excluísse as anotações restritivas em nome da Agravada em qualquer empresa de restrição ao crédito, no que concerne ao débito no valor de R$ 20.715,86 (vinte mil, setecentos e quine reais e oitenta e seis centavos).

Em suas razões, a Agravante suscita preliminar de cerceamento ao seu direito de defesa porque a liminar foi parcialmente deferida, antes de ser intimada para contestar a Ação.

No mérito, sustenta que não há probabilidade do direito invocado e que também não há perigo de dano ao resultado do processo, em especial porque pleiteou a liminar com fundamento em ilações genéricas, desprovidas dos mínimos indícios de verossimilhança.

Aduz que a suspensão dos efeitos do protesto exige caução com garantia idônea.

Diante desses argumentos, pugna pela reforma da decisão a fim de autorizar a manutenção do nome da Agravada na SERASA e SPC.

A liminar foi indeferida (Id. 15402981).

Inconformada, a Agravante opôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado, conforme se observa do Id. 18195016.

Contraminuta do Agravo de Instrumento no Id. 16992453.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020